Tribunal: TJSP
Processo: 1003711-84.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de declaração do cumprimento do contrato firmado no âmbito do programa "Uniesp Paga" e de reparação de danos materiais, decorrentes de parcelas do FIES já adimplidas pela própria apelante, além de reparação por danos morais, causados pelo inadimplemento do contrato por parte dos apelados – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de declaração do cumprimento do contrato firmado no âmbito do programa "Uniesp Paga" e de reparação de danos materiais, decorrentes de parcelas do FIES já adimplidas pela própria apelante, além de reparação por danos morais, causados pelo inadimplemento do contrato por parte dos apelados – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Consumidor – Impossibilidade de aplicação de critério de notas 7,0 (sete), no mínimo, em todas as matérias, estabelecido pela Portaria Interna no 13, de 02/03/2.015, a contratos celebrados antes de sua publicação, quando não havia tal exigência – Juízo de boa-fé sobre a "obrigação de excelência no rendimento escolar" – Média de aproveitamento acima de 8,0 (oito), apesar de em algumas matérias ter sido obtida nota inferior a 7,0 (sete) – Atendimento do requisito de excelência acadêmica – Obrigação de indenizar as parcelas do FIES já adimplidas e de quitar o financiamento estudantil da primeira apelada Faculdade Itu, da segunda apelada Fundação Uniesp e da terceira apelada Sociedade de Educação, Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. – Danos morais – Inexistentes – Não comprovação de negativação – O fato de ter de se valer do Poder Judiciário para a avaliação do conteúdo do negócio jurídico, por si só, não configura dano moral – Redistribuição da sucumbência – APELAÇÃO provida em parte, para condenar a primeira apelada Faculdade Itu, a segunda apelada Fundação Uniesp e a terceira apelada Sociedade de Educação, Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. à restituição das parcelas do FIES já pagas pela apelante, bem como à quitação do financiamento estudantil, na forma do contrato celebrado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003711-84.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JAQUELINE
CIEBA NEREU, são apelados FACULDADE DE ITU LTDA., UNIESP - UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BANCO DO BRASIL
S/A, e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 06572
Apelação no 1003711-84.2018.8.26.0286
Apelante: JAQUELINE CIEBA NEREU
Apelados: FACULDADE ITU LTDA., FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO,
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ITU LTDA. E
BANCO DO BRASIL S/A
1a Vara Cível da Comarca de Itu
Magistrada: Dra. Andrea Leme Luchini
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Pretensão de declaração do cumprimento do contrato
firmado no âmbito do programa “Uniesp Paga” e de reparação de danos
materiais, decorrentes de parcelas do FIES já adimplidas pela própria apelante,
além de reparação por danos morais, causados pelo inadimplemento do
contrato por parte dos apelados
Sentença de improcedência
Pleito de
reforma da sentença Cabimento em parte Consumidor Impossibilidade de
aplicação de critério de notas 7,0 (sete), no mínimo, em todas as matérias,
estabelecido pela Portaria Interna no 13, de 02/03/2.015, a contratos
celebrados antes de sua publicação, quando não havia tal exigência Juízo de
boa-fé sobre a “obrigação de excelência no rendimento escolar” Média de
aproveitamento acima de 8,0 (oito), apesar de em algumas matérias ter sido
obtida nota inferior a 7,0 (sete)
Atendimento do requisito de excelência
acadêmica Obrigação de indenizar as parcelas do FIES já adimplidas e de
quitar o financiamento estudantil da primeira apelada Faculdade Itu, da
segunda apelada Fundação Uniesp e da terceira apelada Sociedade de
Educação, Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. Danos morais Inexistentes
Não comprovação de negativação
O fato de ter de se valer do Poder
Judiciário para a avaliação do conteúdo do negócio jurídico, por si só, não
configura dano moral Redistribuição da sucumbência APELAÇÃO provida
em parte, para condenar a primeira apelada Faculdade Itu, a segunda apelada
Fundação Uniesp e a terceira apelada Sociedade de Educação, Ciência e
Tecnologia de Itu Ltda. à restituição das parcelas do FIES já pagas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
apelante, bem como à quitação do financiamento estudantil, na forma do
contrato celebrado.
Trata-se de apelação interposta por Jaqueline Cieba Nereu
contra a r. sentença (fls. 720/725) proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada
pela apelante em face de Faculdade Itu Ltda., Fundação Uniesp de
Teleducação, Sociedade de Educação, Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. e
Banco do Brasil S/A, que, revogando tutela de urgência concedida (fls. 118/120),
julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, condenou a apelante ao
pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 728/731), em
síntese, que firmou contrato de financiamento de curso superior, em meio ao
programa do Ministério da Educação do Fundo de Financiamento Estudantil,
comprometendo-se a quitar a dívida ao final do curso. Declara que, em paralelo,
aderiu a programa veiculado pela instituição de ensino que cursou, em que a
instituição, junto a parceiros, teriam se comprometido a quitar a dívida de seu
financiamento estudantil ao término do curso. Afirma que, no entanto, a sua dívida
de financiamento não foi quitada pela instituição de ensino e seus parceiros,
conforme contratado, muito embora tenha cumprido as condições contratuais para
tanto. Pede, assim, seja dado provimento ao apelo.
Não foram oferecidas contrarrazões à apelação.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, só no efeito
devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso V, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
A apelação merece provimento em parte.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em apreço, uma vez que
a apelante pode ser enquadrada na condição de consumidora e as apeladas na de
fornecedores de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do
mencionado código, respectivamente.
A propósito, no que diz respeito à quarta apelada, Banco do
Brasil S/A, é oportuno citarmos o enunciado da Súmula 297, de 09/09/2.004, do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Consta dos autos que a apelante aderiu ao programa
denominado “Uniesp Paga”, através do qual a primeira, a segunda e a terceira
apeladas realizariam o pagamento das prestações do Financiamento Estudantil - Fies
firmado pela estudante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Para se valer de tal benefício, a primeira apelante assumiu
diversas obrigações, quais sejam: mostrar excelência no rendimento escolar e
frequência às aulas; a permanência no curso matriculado até a sua formação; a
média três de desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
1 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
“ENADE”; e a realização de seis horas semanais de atividades de responsabilidade
social;
No que tange à obrigação assumida de excelência no
rendimento escolar, a primeira, a segunda e a terceira apelada apontam que a
apelante não apresentou excelência no rendimento escolar, na medida em que teve
notas abaixo de 7,0 (sete) em algumas matérias.
Enquanto consumidora, por força da sistemática de informação
presente no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), em suma em seus artigos 6, inciso III, 14 e 312, a apelante teria o
direito de ser informada, de forma precisa, sobre as obrigações contratuais às quais
se submete, uma vez que haveria o risco de não obter o pagamento de seu
financiamento ao final do curso. Contudo, nota-se que o contrato estabeleceu uma
obrigação de “excelência no rendimento escolar” para a qual era ausente um critério
objetivo.
Com efeito, apesar de a Cláusula 3.2 do Contrato de Garantia
de Pagamento das Prestações do Fies, não apresentar a definição de “excelência no
rendimento escolar”, esta pode ser extraída da Portaria Interna no 13, de
02/03/2.015, que dispõe sobre a amortização de contratos do Fies pelo programa
“Uniesp paga”, nos seguintes termos:
Artigo 3o. Decorrido o prazo estabelecido nos moldes do artigo anterior, o COMITÊ
UNIESP SOLIDÁRIA deverá realizar a análise de cada solicitação, proferindo ao final do
requerimento um despacho com o seu parecer justificativo, o qual irá INDEFERIR ou
DEFERIR a solicitação/requerimento, mediante avaliação do Desempenho do aluno em
relação aos encargos contratuais assumidos pelo aluno quando do seu ingresso no
Programa. Dentre os encargos citados são responsabilidades do aluno:
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
III. a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e
em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
i.
Mostrar Excelência no Rendimento Escolar com aprovação em todas as
disciplinas do curso, com média semestral final mínima de 7,0 (sete) pontos
em todos os componentes da matriz curricular; (negritei)
Entretanto, o critério objetivo (nota sete em todos os
componentes da matriz curricular) prescrito pela portaria da instituição de ensino
passou a vigorar somente com a sua edição no ano de 2.015. Dessa forma, não se
pode considerar que esse critério seja aplicável à situação em apreço, haja vista que
o presente contrato de adesão ao programa “Uniesp Paga” foi firmado no ano de
2.012, sendo impossível a sua modificação unilateral em momento posterior. Assim
sendo, queda-se a apelante obrigada a “mostrar excelência no rendimento escolar”,
conforme o item II.2. do Regulamento (fl. 89).
É importante dizer que não se denota nenhuma abusividade
nas cláusulas contratuais instituídas a partir de 2.015, afinal a instituição educacional
é livre para exigir certas condutas dos alunos que querem se valer do benefício,
observada a razoabilidade e proporcionalidade, como se verifica no caso, no entanto,
impossível retroagir a decisão sobre o critério objetivo de “excelência” aos contratos
firmados antes da portaria.
Assim, a decisão sobre o adimplemento da obrigação em pauta
passa a depender de uma avaliação do currículo acadêmico no caso concreto, a partir
de um juízo de boa-fé, sem que possa ser imputável à apelante atingir a nota 7,0
(sete) em todas as matérias, tidas isoladamente (o que somente seria possível se o
contrato fosse posterior à edição da portaria).
Desta feita, nota-se no histórico escolar da apelante (fls. 90/91)
uma melhoria intensa e progressiva de suas notas a partir do terceiro semestre de
estudos, no ano de 2.012, até o final do curso, em 2.015. Ademais, a média simples
de todas as notas da apelante, consubstanciada no resultado da soma de todas as
notas dividido pelo número de matérias, aponta que ela obteve uma média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
aproveitamento de 8,025. Ao nosso ver, em um juízo de boa-fé, diante da
impossibilidade de se aplicar o critério objetivo supra, a média de aproveitamento
obtida é suficiente para caracterizar a excelência acadêmica.
No mais, as demais exigências de permanência no curso
matriculado até a sua formação, média 3,0 (três) de desempenho
individual no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e realização
de trabalhos voluntários por 6 (seis) horas semanais foram cumpridas pela
apelante.
Nestes termos, cumpre admitir o implemento de todas as
condições necessárias à eficácia do contrato com a primeira apelada Faculdade Itu, a
segunda apelada Fundação Uniesp e a terceira apelada Sociedade de Educação,
Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. a justificar a obrigação de amortizar o
financiamento estudantil realizado pela apelante.
Assim, há fundamento para a condenação da primeira apelada
Faculdade Itu, da segunda apelada Fundação Uniesp e da terceira apelada Sociedade
de Educação, Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. à restituição das parcelas do FIES já
pagas pela apelante, bem como à quitação do financiamento estudantil, na forma do
contrato celebrado.
Do mais, no que concerne ao pedido de danos morais,
temos que, a apelante não comprovou ter sido exposta a situação vexatória ou
difamatória, ao passo que os dissabores advindos da necessidade de discutir o
conteúdo do contrato celebrado não perfazem situação a ensejar a reparação por
dano moral, uma vez que passa pelos mesmos problemas todo aquele que, em
algum momento, precisa se fazer valer do Poder Judiciária para ter reconhecida sua
pretensão, sob pena de todo processo judicial ensejar uma reparação moral.
Dessa forma, deve ser reformada em parte a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
15a Câmara de Direito Privado
Diante da inversão do julgado, a primeira apelada Faculdade
Itu, a segunda apelada Fundação Uniesp e a terceira apelada Sociedade de
Educação, Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. arcarão com as custas/despesas
processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$
40.000,00).
Assim, desnecessários mais argumentos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente
apelação, para condenar a primeira apelada Faculdade Itu, a segunda apelada
Fundação Uniesp e a terceira apelada Sociedade de Educação, Ciência e Tecnologia
de Itu Ltda. à restituição das parcelas do FIES já pagas pela apelante, bem como à
quitação do financiamento estudantil, na forma do contrato celebrado, mantendo-
se, no mais, a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos
dos aqui expostos. Redistribuída a sucumbência, nos termos acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)